Tribunal: TJSP
Processo: 2020720-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2020720-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante AIRES
BONIFACIO DA SILVA JUNIOR e Paciente MARCELO BRUNO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020720-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2020720-56.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: AIRES BONIFACIO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: MARCELO BRUNO CAMPOS
VOTO No 48.411
Habeas Corpus
Execução Criminal - Paciente
progredido ao regime semiaberto, mas se encontra
descontando
pena
no
regime
fechado

Responsabilidade da Secretaria de Administração
Penitenciária
Não é admissível a manutenção do
paciente em regime prisional mais gravoso, ante a
falta de estrutura do Estado para promover a
execução da pena
Súmula Vinculante n. 56

Determinada a imediata remoção do paciente ao
estabelecimento prisional compatível com o regime
semiaberto, ou, em caso de falta de vagas, em prisão
albergue domiciliar Ordem concedida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
AIRES BONIFACIO DA SILVA JUNIOR, em favor de MARCELO BRUNO
CAMPOS, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da Vara das Execuções Criminais, da Comarca de
Guarulhos. Objetiva a imediata remoção do paciente ao regime semiaberto,
alegando que a ele foi concedida a progressão mas ele permanece no regime
fechado (fl. 01/13).
Negada a liminar (fls. 22), a autoridade impetrada prestou as
informações de praxe (fls. 25) e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 28/30).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020720-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A ordem deve ser concedida.
Com efeito, consta das informações prestadas que o paciente teve
deferido seu pedido de progressão ao regime semiaberto em 04/12/2019, mas,
até a data em que as informações foram prestadas, se encontra preso em regime
fechado, aguardando vaga em regime intermediário a critério da Secretaria da
Administração Penitenciária (fl. 25).
Com efeito, em 08.08.2016, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante n. 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641320/RS”.
Como se vê, a manutenção do sentenciado em regime mais
gravoso, que costuma ocorrer, diante da grande população carcerária, passou a
ser expressamente vedada pela súmula vinculante editada pelo Pretório Excelso.
Isso porque, “O Estado só poderá exigir o cumprimento do
regime intermediário se estiver aparelhado para tanto. A falta de vaga, pela
desorganização, omissão ou imprevidência do Estado-Administração, não
justifica o desrespeito ao direito individual, pois, além de ilegal, não legitima
a finalidade de tal instituto” (RT 608.325).
Na ocasião do julgamento, foram fixados parâmetros pelo STF, que
devem ser observados, caso haja déficit de vagas nos estabelecimentos
prisionais.
Os parâmetros consistem em:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020720-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
I. Saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas.
II. Liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.
III. Cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo ao
sentenciado que progride ao regime aberto.
Assim, até que sejam estruturadas as supramencionadas medidas
alternativas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado, a fim de que
não permaneça em regime prisional mais rigoroso.
Desta forma, diante da impossibilidade de manutenção do paciente
em regime fechado, posto que progredido ao semiaberto, em observância à
Súmula Vinculante n. 56, determino a imediata colocação do paciente no regime
semiaberto, ou, na falta de vagas, em prisão domiciliar.
Ante o exposto, concede-se a ordem, a fim de que seja realizada a
imediata remoção do paciente MARCELO BRUNO CAMPOS ao regime
semiaberto e, em caso de impossibilidade, que seja colocado em prisão albergue
domiciliar, onde aguardará por vaga em estabelecimento adequado.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator